Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou advogado a obrigação de pagar por falha na prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cumprimento de sentença apresentado pelo advogado incluiu a integralidade das obrigações do título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização civil no exercício da advocacia deve ser apreciada de acordo com as disposições previstas na Lei n. 8.906/1994 e no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de Julgamento: "A ausência de cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar por desídia do advogado impõe a sua responsabilização civil com aplicação da teoria da perda de uma chance".
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 788.459, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 8.11.2005.